Tribunal: TJDFT
Processo: 0715606-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF em face do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória de n. 0700605-90.2024.8.07.0001.
2. A despeito da natureza relativa da fixação de competência territorial, não é permitido à parte autora escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa jurídica razoável, foro diverso dos previstos em lei, sob pena de desvirtuação das regras de competência prescritas pelo sistema processual, ofensa ao princípio do juiz natural e violação às regras de distribuição de processos, que buscam organizar a repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, a fim de otimizar a prestação do serviço jurisdicional.
3. No caso dos autos, verifica-se que a empresa autora tem sede em Cachoeiro de Itapemirim/ES e a empresa ré, em Taguatinga/DF, nada justificando o ajuizamento da demanda no foro de Brasília/DF.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF, para processar e julgar a ação.